Tribunal: TJDFT
Processo: 0756502-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por PEDRO CIRINO FERREIRA JUNIOR E BRB BANCO DE BRASÍLIA. Na origem, PEDRO CIRINO buscou o fim dos descontos em sua conta corrente em razão de empréstimos junto ao BRB. Aduziu que enviou notificação extrajudicial à instituição financeira, conforme prevê resolução do Banco Central do Brasil, mas haveria recalcitrância do réu. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o demandado no pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). PEDRO CIRINO interpôs apelação para que a verba sucumbencial fosse fixada conforme a regra geral do art. 85, §2o, do CPC (proveito econômico ou valor da causa). PEDRO é beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual, em princípio, estaria dispensado de recolher o preparo. Porém, o recurso foi interposto na defesa dos interesses do advogado que representa o suplicante, fazendo incidir ao caso a hipótese do art. 99, §5o, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não há elementos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita em favor do causídico. Dessa forma, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça do advogado ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento da apelação. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15